Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747918-65.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMPREND IMOBILIARIA LTDA RECORRIDO: LETICIA CUNHA E SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de vista dos autos. A mera substituição de patrono não constitui fundamento suficiente, por si só, para a abertura de prazo para manifestação, sobretudo considerando tratar-se de processo eletrônico, cujo acesso às partes é assegurado de forma contínua e integral. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito